Tribunal: TJDFT
Processo: 0008654-52.2015.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008654-52.2015.8.07.0010 RECORRENTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA RECORRIDO: ALINE PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - NÃO OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL - DANO MORAL - NEGOU-SE PROVIMENTO AOS APELOS DAS RÉS. 1. O cancelamento de plano de saúde coletivo sem a oferta de migração para plano individual, ainda que a operadora não mantenha esse tipo de produto, gera dano moral in re ipsa ao beneficiário. No caso, R$ 10.000,00. 2. Negou-se provimento ao apelo das rés. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos : a) artigos 337, inciso XI, e 485, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a sua ilegitimidade passiva, por ser mera administradora do plano de saúde contratado por duas pessoas jurídicas, quais sejam, a Operadora do Plano de Saúde e a entidade de classe. Afirma que o contrato foi extinto devido à rescisão contratual entre as pessoas jurídicas, e que cumpriu com sua obrigação de acatar a decisão dos contratantes. Acrescenta que o fornecimento dos serviços pleiteados nesta demanda competem, exclusivamente, à operadora do plano de saúde, que é quem detém competência para finalidades como o fornecimento dos procedimentos médicos e serviços hospitalares; b) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porquanto as provas e alegações trazidas aos autos não foram devidamente analisadas, impossibilitando sua defesa de modo amplo . Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO, OAB/SP 200.863. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 337, inciso VI, e 485, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO, OAB/SP 200.863. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023